Tribunal: TJMT
Processo: 0006449-26.2013.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006449-26.2013.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS XAVIER - CPF: 026.220.941-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS DILIGÊNCIAS – IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIO CONSTANTE NO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS E DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE UTILIZADAS PELOS TITULARES DAS LINHAS INTERCEPTADAS – IMPERTINÊNCIA – DADOS CADASTRAIS CONTIDOS NO RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE POLICIAL PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER PERTINENTES – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas por ausência de relatório circunstanciado das diligências nos casos em que a autoridade policial, ao encerrar o procedimento, descreve as diligências efetuadas em cada período, ainda que de forma sucinta.

A inexistência de informações acerca da estação de rádio base utilizada por cada um dos terminais interceptados não enseja a nulidade das interceptações telefônicas, especialmente nos casos em que a autoridade policial, que atua com discricionariedade nas investigações, entendeu que a captação de conversas seria suficiente para a obtenção das provas.

Constando no procedimento de interceptação telefônica os dados cadastrais dos terminais interceptados e o relatório com o conteúdo reputado relevante, não há falar em vício do procedimento, devendo a prova ser devidamente considerada pelo magistrado sentenciante, em cotejo com os demais elementos contidos no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alexandre Junior dos Santos Xavier
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0006449-26.2013.8.11.0037, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, postulando a nulidade das interceptações telefônicas realizadas durante a tramitação do inquérito policial, ao argumento de que embora tenha havido autorização judicial, ao realizar o procedimento a autoridade policial não teria cumprido os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996.

Nesse contexto, aduziu que o delegado de polícia não teria apresentado relatório circunstanciado sobre as diligências realizadas ao postular a prorrogação das interceptações; que não existiriam informações sobre a eventual utilização do telefone da vítima após a data do crime; que não foram identificadas as estações de rádio base (ERBs) utilizadas por cada um dos terminais interceptados; que não existiria extrato das ligações originadas e recebidas pelos alvos, e nem os dados cadastrais das pessoas interceptadas.

Diante de tal contexto, pugnou pelo reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas realizadas e, consequentemente, pela impronúncia do acusado, pois de acordo com o seu entendimento, com o afastamento das referidas provas, nada subsistiria que pudesse sustentar a pretensão acusatória (Id. 109824462, pp. 10-22).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 109824462, pp. 27-33, 109824463 e 109824464, pp. 1-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 125702684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente o pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme a narrativa constante da denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito:

“...No dia 08 de outubro de 2012, após as 19h30min, na residência localizada na Rua Palma, no 29, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, o denunciado
ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS XAVIER
matou a vítima
JULLIS RODRIGUES DE SOUZA
(19 anos), desferindo-lhe, com animus necandi, golpe com instrumento cortante (não apreendido) na região da garganta, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia das fls. 73/75 e Mapa Topográfico da fl. 79.

Na ocasião, o denunciado, que havia convivido com a vítima por um período aproximado de 03 (três) anos, mas estava separado da mesma há aproximadamente 03 (três) meses, foi até a residência de JULLIS, que estava sozinha e, motivado por não aceitar o término da relação e por ela não querer reatar com ele e, ainda, por JULLIS ter saído com a pessoa de Cleibe Leandro da Silva (vulgo “Caçula”), ceifou-lhe a vida.

Após, o denunciado saiu do local, sendo a vítima encontrada somente no dia seguinte (09/10/2012), por volta das 14 horas.

O denunciado agiu por motivo torpe, já que matou sua ex-companheira por não aceitar a separação e por ela não querer reatar o relacionamento, o que causa maior sensação de repulsa, repugnância, aos conhecedores do fato.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de meio cruel, conforme consta no Laudo de Necropsia da fl. 75-IP, eis que a forma como o crime foi executado aumentou o sofrimento da vítima e foi efetuado de forma brutalmente desnecessária...”
(Id. 109824451, pp. 7-8).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, determinado a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, o recorrente pugnou pelo reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas realizadas durante a tramitação do inquérito policial, ao argumento de que embora tenha havido autorização judicial, ao realizar o procedimento a autoridade policial não teria cumprido os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996.

Nesse contexto, aduziu que o delegado de polícia não teria apresentado relatório circunstanciado sobre as diligências realizadas ao postular a prorrogação das interceptações; que não existiriam informações sobre a eventual utilização do telefone da vítima após a data do crime; que não foram identificadas as estações de rádio base (ERBs) utilizadas por cada um dos terminais interceptados; que não existiria extrato das ligações originadas e recebidas pelos alvos, e nem os dados cadastrais das pessoas interceptadas.

Diante de tal contexto, pugnou pelo reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas realizadas e, consequentemente, pela impronúncia do acusado, pois de acordo com o seu entendimento, com o afastamento das referidas provas, nada subsistiria que pudesse sustentar a pretensão acusatória.

Entretanto, analisando os documentos relativos às interceptações telefônicas realizadas, entendo que não assiste razão à defesa do acusado quando postula a nulidade das provas produzidas, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

As comunicações telefônicas possuem tutela constitucional que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XII, da CF, que estabelece que “
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
”
.

Regulamentando a citada previsão constitucional, a Lei n. 9.296/1996, além de trazer as hipóteses em que se permite a realização de interceptações telefônicas, trata do procedimento a ser seguido para a sua realização, determinando, dentre outros pontos, a autoridade competente para o deferimento da medida e a duração das diligências.

No caso em análise, não existe insurgência contra a decisão judicial que autorizou a medida, constando no recurso da defesa, inclusive, que
“não obstante a intocável decisão exarada pelo Juízo, quanto à produção das provas por meio das interceptações telefônicas”
(Id. 109824462, p. 14), a autoridade policial não teria observado os requisitos legais.

Sobre o tema, inicialmente, verifico que, ao contrário das alegações defensivas, a autoridade policial responsável pelas interceptações telefônicas apresentou relatório das diligências efetuadas (relatório de análise n. 036/2012 – GIP/CIN/DI OPERAÇÃO JALOUX – PVA, contido no Id. 109824465, pp. 27-33). Veja-se:

“
DOS FATOS
:

Trata-se de interceptação telefônica em face da representação do delegado de polícia Dr. Jesset Arilson Munhoz de Lima, da Delegacia Municipal de Primavera do Leste/MT, deferida pelo MM. Juíza de Direito Dra. Renata do Carmo Evaristo, da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, pelo prazo de 15 dias prorrogado por mais 15 dias, visando esclarecer o crime de homicídio.

Insta a representação policial que a vítima JULLIS RODRIGUES DE SOUZA foi assassinada em decorrência de lesões corporais causadas provavelmente por um objeto cortante, entendendo a autoridade policial ser necessária esta medida excepcional, haja vista não terem conseguido até o presente momento nenhum indício quanta ao crime em questão, e ainda terem informações que o celular da vítima teria sido subtraído no dia dos fatos.

Em razão disso e cumprindo o preconizado no art. 6o. § 2o, da Lei 9.296/96 serve o presente para apresentar o resultado da Operação coma passa expor e ao final concluir o que segue.

DOS NÚMEROS INTERCEPTADOS:

--> (66) 9971 – 1141 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Edelma de Jesus Nunes, CPF no 932.489.031-04, com endereço na rua Erica Trevisal, no 55, Res. São Cristóvão, Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000, sendo este celular pré-pago e habilitado desde o dia 26/04/2008. Extrato reverso do período de 08/10/2012 a 10/11/2012 encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9621 - 8502 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Osvaldo Pereira dos Santos, CPF no 495132.761-00, não constando endereço, sendo este celular pré-pago e habilitado desde o dia 07/07/2008. Extrato reverso do período de 08/10/2012 a 10/11/2012 encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9668 - 6872 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Elia Maria Rodrigues, CPF no 855.978.1508-30, com endereço na rua Novo Mato Grosso, no 67, C, Vista Alegre, Cuiabá/MT, CEP 78085-740, sendo este celular pré-pago e habilitado no dia 31/12/2011 e desabilitado em 01/09/2012. Extrato reverso do período de 08/10/2012 a 10/11/2012 encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9643 - B292 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Orlando Ângelo de Sousa, CPF no 314712.341-34, com endereço na rua muller, s/n, Cs 137, centro, Dom Aquino/MT, CEP 78830-000, sendo este celular pré-pago e habilitado desde o dia 05/12/2007. Extrato reverso do período de 08/10/2012 a 10/11/2012 encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9638 – 0315 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Thais de Souza Ramos, CPF no 221.009.8138-65, não constando endereço, sendo este celular pré-pago e habilitado desde o dia 25/11/2009. Extrato reverso do período de 08/10/2012 a 10/11/2012 encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9281 - 6737 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Osanio Rodrigues de Melo, CPF no 482.191.181-72, com endereço na Rua Expedicionários 2, Ac esq. Rua Amizade, Parque Castelândia. Primavera do Leste/MT, CEP 78.850-000, sendo este celular plano controle e habilitado desde o dia 02/09/2010. Extrato reverso encaminhado no e-mail da autoridade policial.

--> (66) 9919 - 0636 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Valdinei Francisco da Silva, CPF no 035.235.091.14, com endereço na rua 13 de margo, s/n, PQ. Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP 78350-000, sendo este celular pré-pago e habilitado no dia 23/05/2012.

--> (66) 9620 - 8753 - Numeral interceptado junto a operadora Vivo. Cadastrado perante a mesma operadora sob o nome de Suellen Almeida da Silva, CPF no 049.777.631.65, com endereço na rua Capoeira Grande, no 555, LT. 77, Nova Canarana, Canarana/MT, CEP 78640-000, sendo este celular pré-pago e habilitado no dia 20/09/2012.

DOS SUSPEITOS:

--> Alexandre Junior dos Santos - Utilizador do numeral telefônico (66) 9621-8502, e considerado suspeito, haja vista que desejava reatar o relacionamento com a vítima e esta não concordava.

--> Cleibe Leandro da Silva - Não está utilizando o numeral telefônico (66) 9668- 6872, porém conversa diversas vezes com outro alvo, provavelmente sua namorada, Dayanne Campos de Souza, mas não há comentários acerca do fato.

--> Dayanne Campos de Souza - Utilizador do numeral telefônico (66) 9643-8292, esta mantém um relacionamento com Cleibe vulgo "Caçula”, mas durante o período disponibilizado não houve nenhum áudio relevante

--> Thaís de Souza Ramos - Utilizador do numeral telefônico (66) 9638-0315, durante o período interceptado não foi possível vislumbrar indícios quanto a autoria do crime em comento, mas há conversas de Thais com parentes, nas quais a mesma reclama dos comentários com relação a morte da vítima, de que fora ela que tinha assassinado Jullis, a qual sempre nega.

--> Osanio Rodrigues de Melo - Utilizador do numeral telefônico (66) 9281-6737, indicado na representação por estar atraído por Jullis e insistente em manter um caso com a mesma, no entanto não vislumbramos nenhum indicio com relação ao fato.

--> Suellen Almeida da Silva - Utilizador do numeral telefônico (66) 9620-8753, foi identicado durante a primeira interceptação coma sendo uma das pessoas que envia mensagens ao alvo Alexandre em tons de ameaça, sem êxito em ligações e mensagens durante a prorrogação.

--> Irieli - Utilizador do numeral telefônico (66) 9919-0636, identificado no primeiro período da interceptação como a principal pessoa que envia sms a Alexandre, ameaçando-o caso não coloque créditos a ela.

(...)

DA EVOLUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO:

Diante dos dados coletados até a presente data e avaliados, o nosso setor de análise coligiu as seguintes informações:

A princípio, temos a informar que quanto ao numeral (66) 9971-1141, pertencente a vítima, não ha chamadas completadas, tomando-se impossível a localização das ERBS. Referente ao alvo (66) 9281-6737 não há áudios relevantes.

Com relação ao alvo (66) 9668-6872, que na representação consta como utilizador a pessoa de CLEIBE LEANDRO DA SILVA, vulgo "CAÇULA", está desabilitado deste 01/09/2012, mas nos áudios do alvo DAYANNE CAMPOS DE SOUZA, (66) 9643-8292, há comprovação do vínculo existente entre os dois, entretanto sem indícios referentes ao crime sob investigação.

No mais, quanta ao alvo ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS XAVIER, utilizador do número (66) 9621-8502, durante os dois períodos disponibilizados não foi detectado nenhum indicio com relação aos fatos, porém na primeira interceptação, em verificação junto aos sms recebidos e enviados (anexo ), provavelmente há suspeitas de que ALEXANDRE possa estar envolvido em algum aio ilícito, haja vista que há uma cobrança de crédito para celular originada do numeral telefônico (66) 9620-8753, na qual ameaça denuncia-lo dizendo "ow guri vc vai koloka sim kapeta dos infernos eu vou manda uns guri kobrar a mankada sua la no servio seu... vc podia ser preso por k foi vc k fez akilo km a Julia". É necessário investigação com relação ao nome em questão, pois aparece na mensagem como "Julia" e o nome da vítima é "Jullis", entretanto percebe-se que ALEXANDRE fica com medo da ameaça, pois estava radical em não colocar os créditos solicitados, e quando é ameaçado muda de idéia logo em seguida. Quanto ao segundo período disponibilizado, não foi encontrado nenhum áudio ou mensagens relevantes, mas fica vislumbrado que o numeral (66) 9620-8753 é utilizado por SUELLEN ALMEIDA DA SILVA, (66) 9919-0636, utilizado por IRIELI. As mensagens do primeiro período interceptado seguem em anexo a este relatório
...” (Id. 109824465, pp. 27-31).

Extrai-se do citado relatório que houve a descrição das diligências realizadas nos dois períodos relativos à interceptação telefônica, inclusive com a identificação dos números de telefone e dos suspeitos investigados, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação defensiva acerca da inexistência de relatório circunstanciado.

Da mesma forma, consta no relatório que o telefone da vítima, que aparentemente foi subtraído pelo autor do crime, não apresentou qualquer chamada após os fatos, tornando-se impossível a localização das estações de rádio base utilizadas, logo, não assiste razão à defesa quanto aduz que inexistiriam informações sobre o referido telefone.

Finalmente, consta nas razões recursais que haveria nulidade também porque não existiriam informações sobre as estações de rádio base utilizadas pelos terminais interceptados.

Entretanto, é sabido que o inquérito policial é procedimento discricionário, cabendo a autoridade policial realizar as diligências que entender necessárias e úteis ao esclarecimento dos fatos, não havendo falar em nulidade em razão da eventual não realização de certa diligência.

Nesse contexto, consta no relatório sobredito que não foi possível localizar a “ERB” mais próxima do telefone que seria da vítima, já que não existiram ligações completadas pelo referido aparelho, logo, houve pleito nesse sentido, já que a localização posterior do aparelho possivelmente permitiria a identificação do autor do crime, que teria subtraído o referido telefone.

Entretanto, em relação aos demais telefones interceptados, verifica-se que aparentemente a autoridade policial reputou que os elementos necessários para a apuração dos fatos seriam unicamente as conversas entabuladas e as mensagens enviadas e recebidas pelos alvos após o crime.

Assim, tratando-se a colheita de elementos de informação de atividade discricionária da autoridade policial, não é possível falar em nulidade pela não realização de certa diligência, fato que pode, no máximo, ser averiguado quando da valoração do conjunto probatório.

Ressalto que não existiu qualquer pleito defensivo para a realização de diligências durante o inquérito policial e também não houve postulação da Defensoria Pública quando da apresentação de resposta à acusação (Id. 109824458, pp. 14-15), havendo preclusão da matéria.

Por outro lado, verifico que não houve insurgência sobre o mérito da sentença de pronúncia, limitando-se a defesa a postular a exclusão da interceptação telefônica e, em caso de deferimento do pedido, que fosse reconhecido que não existiam outras provas que permitissem a manutenção da decisão.

Assim, considerando o indeferimento do pleito de nulidade da interceptação telefônica, fica afastado o pedido defensivo, devendo ser mantida a pronúncia do acusado, para que possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem competência para apreciar o mérito da imputação relativa a crime doloso contra a vida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022